Tribunal: STF
Processo: MS 36906
Classe: MS
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-13
Data de publicação: 2020-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Cuida-se de embargos declaratórios opostos pela Impetrante em face de decisão monocrática em que extingui o feito sem resolução do mérito, nos seguintes termos:
    “Tendo em vista que este processo possui partes, causa de pedir e pedido idênticos àqueles do processo nº 0212790- 67.2017.4.02.5101/RJ, em trâmite perante o Tribunal Regional Federal da 2ª Região, verifico a ocorrência de litispendência e declaro extinto o presente feito sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, V, do CPC”.
    Nas razões, alega, em suma, que o fato de haver o TRF-2 negado seguimento ao recurso extraordinário interposto pela ora Impetrante na ação análoga haveria excluído a “materialidade da decretação de litispendência” em vista do esgotamento das vias recursais. Afirma, ainda, que a litispendência, por ser vício formal, pode ser sanada por esta Corte, porquanto não haveria outro meio para colmatar a suposta ilegalidade do ato apontado como coator. 
    É o relatório. Decido.
    Nos termos do art. 1.024, §2º, do CPC/2015, “Quando os embargos de declaração forem opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal, o órgão prolator da decisão embargada decidi-los-á monocraticamente.”
    Sendo assim, reputo não assistir razão à parte Embargante.
    Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis nos casos de obscuridade, contradição ou omissão da decisão impugnada, bem como para corrigir eventual erro material. Na hipótese, não se constata nenhum dos vícios elencados, de modo que inexiste vício a ser sanado.
    Nos aclaratórios, a Impetrante admite haver identidade entre a causa de pedir, o pedido e as partes nas duas causas, configurando-se indubitavelmente a litispendência.
    Observe-se que o que levou a Impetrante a buscar a tutela do Poder Judiciário foi o fato de ter tido sua pensão cancelada pelo órgão administrador em razão do entendimento vergastado pelo Tribunal de Contas da União no Acórdão 2.780/16 – Plenário.
    É o mesmo fato para ambos os feitos.
    Visto que estes carregam, também, o mesmo objetivo – qual seja a restituição do benefício previdenciário em questão –, não haveria como apreciar o presente feito estando em curso o processo nº 0212790- 67.2017.4.02.5101/RJ, no qual restou admitido o recurso especial interposto. 
    Ainda que não estivesse em curso, transitando em julgado a decisão de mérito nele proferida, não caberia nova ação idêntica, em vista dos efeitos negativos da coisa julgada. Nisto, confira-se a jurisprudência desta Corte:
    “EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA. TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. APOSENTADORIA. REGISTRO. VANTAGEM DEFERIDA POR SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO. DISSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DETERMINAÇÃO À AUTORIDADE ADMINISTRATIVA PARA SUSPENDER O PAGAMENTO DA PARCELA. IMPOSSIBILIDADE. 1. Vantagem pecuniária incluída nos proventos de aposentadoria de servidor público federal, por força de decisão judicial transitada em julgado. Impossibilidade de o Tribunal de Contas da União impor à autoridade administrativa sujeita à sua fiscalização a suspensão do respectivo pagamento. Ato que se afasta da competência reservada à Corte de Contas (CF, artigo 71, III). 2. Ainda que contrário à pacífica jurisprudência desta Corte, o reconhecimento de direito coberto pelo manto da res judicata somente pode ser descontituído pela via da ação rescisória. Segurança concedida” (MS 23665, Rel. Min. Maurício Corrêa, Tribunal Pleno, DJ 20.09.2002 – grifei).
    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – INOCORRÊNCIA DE CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU OMISSÃO – PRETENDIDO REEXAME DA CAUSA – CARÁTER INFRINGENTE – INADMISSIBILIDADE – RECURSO EXTRAORDINÁRIO – EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA RECEBIDOS PARA NEGAR PROVIMENTO AO APELO EXTREMO – COISA JULGADA EM SENTIDO MATERIAL – INDISCUTIBILIDADE, IMUTABILIDADE E COERCIBILIDADE: ATRIBUTOS ESPECIAIS QUE QUALIFICAM OS EFEITOS RESULTANTES DO COMANDO SENTENCIAL – PROTEÇÃO CONSTITUCIONAL QUE AMPARA E PRESERVA A AUTORIDADE DA COISA JULGADA – EXIGÊNCIA DE CERTEZA E DE SEGURANÇA JURÍDICAS – VALORES FUNDAMENTAIS INERENTES AO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO – EFICÁCIA PRECLUSIVA DA ‘RES JUDICATA’ – ‘TANTUM JUDICATUM QUANTUM DISPUTATUM VEL DISPUTARI DEBEBAT’ – CONSEQUENTE IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DE CONTROVÉRSIA JÁ APRECIADA EM DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO, AINDA QUE PROFERIDA EM CONFRONTO COM A JURISPRUDÊNCIA PREDOMINANTE NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – A QUESTÃO DO ALCANCE DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 741 DO CPC – MAGISTÉRIO DA DOUTRINA – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 
    – Não se revelam admissíveis os embargos de declaração, quando a parte recorrente – a pretexto de esclarecer uma inexistente situação de obscuridade, omissão ou contradição – vem a utilizá-los com o objetivo de infringir o julgado e de, assim, viabilizar um indevido reexame da causa. Precedentes.
    – A sentença de mérito transitada em julgado só pode ser desconstituída mediante ajuizamento de específica ação autônoma de impugnação (ação rescisória) que haja sido proposta na fluência do prazo decadencial previsto em lei, pois, com o exaurimento de referido lapso temporal, estar-se-á diante da coisa soberanamente julgada, insuscetível de ulterior modificação, ainda que o ato sentencial encontre fundamento em legislação que, em momento posterior, tenha sido declarada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, quer em sede de controle abstrato, quer no âmbito de fiscalização incidental de constitucionalidade.
    – A superveniência de decisão do Supremo Tribunal Federal, declaratória de inconstitucionalidade de diploma normativo utilizado como fundamento do título judicial questionado, ainda que impregnada de eficácia ‘ex tunc’ – como sucede, ordinariamente, com os julgamentos proferidos em sede de fiscalização concentrada (RTJ 87/758 – RTJ 164/506-509 – RTJ 201/765) –, não se revela apta, só por si, a desconstituir a autoridade da coisa julgada, que traduz, em nosso sistema jurídico, limite insuperável à força retroativa resultante dos pronunciamentos que emanam, ‘in abstracto’, da Suprema Corte. Doutrina. Precedentes. – O significado do instituto da coisa julgada material como expressão da própria supremacia do ordenamento constitucional e como elemento inerente à existência do Estado Democrático de Direito” (RE n. 589.513-ED-EDv-AgR-ED, Rel. Min. Celso de Mello, Plenário, DJe 18.4.2016 – grifei).
    Não se vislumbra, diante da fundamentação acima exposta, vício na decisão que justifique o acolhimento dos presentes aclaratórios, porquanto não configuradas quaisquer das hipóteses previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil.
    Ante o exposto, com fundamento no art. 1.024, § 2º, do CPC, rejeito os embargos de declaração.
     Publique-se. 
     Brasília, 13 de maio de 2020.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente